Tribunal: TJES
Processo: 5032537-87.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032537-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: THIAGO MONTEIRO FREIRE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5032537-87.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
THIAGO MONTEIRO FREIRE e UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE 10% PREVISTA NO ART. 523, §1º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INAPLICABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. EXECUTADA REPRESENTADA POR PATRONO. INÉRCIA CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por THIAGO MONTEIRO FREIRE em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Após o bloqueio do débito em execução, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando, em síntese, que a imposição da multa de 10%, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, é incabível ante a ausência de intimação para o cumprimento voluntário da sentença. Por fim, pugnou pela exclusão da multa de 10%, liberando-se o valor principal corrigido no valor de R$
11.106,57 (onze mil, cento e seis reais e cinquenta e sete centavos) à parte exequente, e a devolução do excedente para a parte (R$ 1.110,66
).

Em sede de contrarrazões, a exequente sustentou que a alegação da executada não deve prosperar, pois seu patrono foi devidamente intimado de acordo com as certidões acostadas ao petitório. Contrapôs a alegação da executada de que a parte deveria ter sido intimada pessoalmente, argumentando que a intimação por Aviso de Recebimento (AR) é uma medida excepcional e extraordinária, reservada para casos em que a parte é revel ou não possui advogado cadastrado nos autos. Defendeu a manutenção da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sob a tese de que o prazo para o pagamento voluntário transcorreu
in albis
(em 15 dias). Afirmou que a intimação para o cumprimento de sentença ocorreu em 16 de julho de 2024 e foi direcionada aos advogados de ambos os requeridos, com o transcurso do prazo sem manifestação. Por fim, pugnou pelo improvimento do recurso da executada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15869074, a parte executada interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alegou a inclusão indevida da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, no
quantum
exequendo. Alega que não lhe foi dada a oportunidade de manifestação ou pagamento voluntário da condenação, em razão da ausência de intimação. Destaca que foi surpreendida com um bloqueio judicial em sua conta bancária no valor de R$ 12.217,23 (doze mil, duzentos e dezessete reais e vinte e três centavos). Argumenta que, apesar de o patrono estar devidamente cadastrado no sistema, este não foi intimado. Sustenta que a decisão que deu início à fase de cumprimento de sentença previa que, se a parte executada fosse revel e não tivesse advogado nos autos, deveria ser intimada pessoalmente por AR, o que também não ocorreu. Afirma que a multa de 10% foi incluída nos cálculos apresentados pela exequente, totalizando um valor de R$ 12.217,23 (doze mil, duzentos e dezessete reais e vinte e três centavos) (com principal corrigido de R$ 11.106,57 e multa de R$ 1.110,66)12. Por fim, pugna pela reforma da sentença para exclusão da multa de 10%.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre apurar se foi oportunizado o pagamento voluntário do débito em execução com a devida intimação da parte executada ou de seu patrono, bem como a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Conforme corretamente consignado pelo juízo
a quo
, a intimação da parte recorrente foi regularmente efetivada por meio eletrônico em 16/07/2024, com ciência registrada pelo patrono em 17/07/2024, de modo que o prazo processual transcorreu regularmente até 07/08/2024. Dessa forma, não há que se falar em ausência de intimação ou em qualquer vício que possa macular a regularidade do ato processual.

Além disso, é pacífico o entendimento de que a intimação pessoal em fase executiva somente é exigida quando a parte se encontra revel ou não possui advogado constituído, o que não é o caso dos autos. Estando a parte regularmente representada por patrono habilitado, presume-se a validade da intimação realizada nos termos legais.

Assim, não merece guarida a alegação recursal, devendo ser mantido o entendimento do juízo de origem quanto à regularidade da intimação e à tempestividade dos atos processuais subsequentes.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL . NECESSIDADE.
Tratando-se de réu revel sem advogado constituído nos autos, torna-se necessária a intimação pessoal do devedor para cumprir a sentença
– inteligência do art. 513, § 2º, II, do Código de Processo Civil. Precedentes . Reforma da r. decisão interlocutória. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2286278-83 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 31/01/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - PORTARIAS Nº 5.058/CGJ/2017 E Nº 6.159/CGJ/2019 DO TJMG - AVISO 63/CGJ/2020 - INAPLICABILIDADE - CITAÇÃO - RÉU REVEL - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ART. 513, § 2º, II, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA -RECURSO PROVIDO . - As Portarias nº 5.058/CGJ/2017 e nº 6.159/CGJ/2019 do TJMG e o Aviso 63/CGJ/2020, regulamentam as citações por meio eletrônico - Nos termos do art. 346 do CPC/15, resta evidente que na fase de conhecimento, contra o réu revel, os prazos processuais correrão a partir da publicação de cada ato decisório, independentemente de nova intimação pessoal do réu - Com o advento do novo Código de Processo Civil de 2015, o fato do réu citado não ter constituído advogado nos autos, não isenta da necessidade de sua intimação pessoal para o cumprimento de sentença - Conforme preceitua o art . 513, § 2º, II, do CPC/15, na fase de cumprimento de sentença a revelia não afasta a necessidade da intimação pessoal para o pagamento voluntário da obrigação imposta no título judicial -
É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2º, II, do CPC/2015.
2. Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância . (REsp n. 2.053.868/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023 .)" - Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3440742-11.2023.8 .13.0000 1.0000.23 .344073-4/001, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2024) (gn).

Uma vez reconhecida a regularidade da intimação direcionada à parte recorrente e verificado o decurso do prazo legal sem o cumprimento voluntário da obrigação de pagar, impõe-se o reconhecimento da legitimidade da aplicação da multa de 10% e do bloqueio dos valores devidos.

Tal medida encontra respaldo no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais, conforme orientação consolidada no Enunciado 97 do FONAJE, que expressamente admite a incidência da referida penalidade no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor total supere o limite de alçada.

Assim, diante da inércia da parte devedora após a intimação regular, a adoção das medidas coercitivas se revela legítima e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)